Tribunal: TJSP
Processo: 2028818-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028818-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em que é impetrante
FELIPE FIGUEIREDO FRANCISCO e Paciente CASSIANO PEREIRA
SEVERO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da ordem e a
denegaram na parte conhecida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
Habeas Corpus Criminal no 2028818-30.2020.8.26.0000 2a Vara
de Conchas.
Impetrante: Felipe Figueiredo Francisco
Paciente: Cassiano Pereira Severo
Voto no 36.208.
1. Em favor do réu Cassiano Pereira
Severo o advogado Felipe Figueiredo Francisco impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Conchas, nos autos no
1500407-21.2019.8.26.0145, porque, preso em 27 de agosto de
2019 por suposta prática do crime previsto nos artigos 33,
“caput”, c.c. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, a prisão em
flagrante dele foi convertida em preventiva e mantida, embora
ausentes os requisitos legais para tanto e fosse incompetente a
autoridade impetrada, haja vista que o suposto delito teria sido
praticado no distrito de Maristela, pertencente à Comarca de
Laranjal Paulista. Aduz não ser o paciente reincidente, ter
família, residência e trabalho fixos, além de negar a autoria
delituosa e estar ausente qualquer situação de mercancia. Por
isso a pequena quantidade de droga apreendida poderá
significar que ele a guardava ou adquiria e transportava para
consumo pessoal, o que pode levar à desclassificação da
conduta para a do artigo 28 da Lei de Antitóxicos, que não
prevê privação de liberdade.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,
expedindo-se alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante no dia
27 de agosto de 2019 pela prática, em tese, do crime de tráfico
e associação para o tráfico de drogas. O paciente, na ocasião,
teria agido em conjunto com o adolescente Gabriel Júnior
Araújo de dezessete anos. A autoridade policial tipificou a
conduta do paciente como a prevista na Lei no 11.343/2006,
artigos 33, “caput”, 35, “caput”, e Lei 8.069/1990 ECA, artigo
244-B. Em audiência de custódia realizada em 28 de agosto de
2019, acolhendo a manifestação do Ministério Público e
compreendendo como necessária e adequada, foi convertida a
prisão em flagrante do paciente em preventiva. Apresentado o
relatório final das investigações, a denúncia foi oferecida,
recebida, o paciente notificado e apresentada a defesa prévia.
Diante do comunicado CG no 78/2020 da Egrégia Corregedoria
Geral da Justiça, foram juntadas nos autos a F.A. do paciente e
dada vista ao Ministério Público, que opinou pela manutenção
da prisão preventiva, posição que foi acolhida. O paciente
constitui novo advogado. A audiência de instrução, debates e
possível julgamento marcada para o dia 10 de fevereiro de
2020 foi redesignada para 23 de março de 2020 devido às
fortes chuvas que interditaram as principais vias de acesso
entre Conchas e os municípios vizinhos, ato que se aguarda
realização (fls. 28/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
De início, cumpre observar que não
prospera a alegação na inicial de incompetência da autoridade
impetrada para conhecer da ação penal.
Ainda
que
se
pudesse
admitir
a
prevenção do Juízo de Direito da Comarca de Laranjal
Paulista, não haveria óbice ao processamento e julgamento da
ação penal pelo Juízo de Direito de Conchas, mesmo porque
neste último Juízo é que teria ocorrido a prisão em flagrante do
paciente e do adolescente e foi esse Juízo quem primeiro
conheceu dos fatos.
Segundo anota Guilherme de Souza
Nucci a respeito do foro competente para o tráfico de drogas:
“o delito em questão, previsto no art. 33 da Lei de Drogas, é de
ação múltipla, composto o tipo penal por 18 verbos. Alguns são de
caráter instantâneo (consumação imediata); outros são de natureza
permanente (a consumação se arrasta no tempo), mas, como regra,
terminam sendo apurados no local onde se dá a apreensão da
droga,
especialmente
quando
permanentes.” (in
Código
de
Processo Penal Comentado, GEN-Grupo Editorial Nacional,
Editora Forense, Rio de Janeiro, 18a edição, p. 239).
Sendo assim, não há cogitar do alegado
constrangimento ilegal por conta disso.
Narra a denúncia que no dia 27 de
agosto de 2019, por volta das 20h00, na Rodovia SP 300, km
194, Jardim Letícia, na cidade de Conchas, o paciente, agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
em concurso de agentes com o adolescente Gabriel Júnior
Araújo, adquiriu e transportava, para fornecimento ao consumo
de terceiros, onze microtubos com cocaína, com peso de 12g,
cinco invólucros com maconha, com peso de 07g, vinte e um
microtubos com cocaína, com peso de 27g, e dois invólucros
com maconha, com peso de 5g, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência química e psíquica, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Segundo se apurou, o paciente e o adolescente
agindo em concurso de agentes, se ajustaram para praticar o
crime de tráfico de drogas na cidade de Conchas, e para tanto
se dirigiram até a cidade de Laranjal Paulista para adquirir
entorpecentes. Apurou-se, neste aspecto, que na data dos
fatos, o paciente conduzia o veículo GM/Monza, placa
BIL-7253, pela Rodovia Marechal Rondon, e estava acompanhado pelo adolescente, único passageiro do
automóvel, e que transportavam as drogas acima descritas,
todas destinadas ao comércio ilícito que seria realizado por
eles, além de outros pinos e de dinheiro. Contudo, policiais
militares receberam denúncia anônima de que o referido
veículo havia saído de Conchas e rumado para Vila Zala, em
Laranjal Paulista, para busca de entorpecentes e que, após,
retornaria a Conchas para abastecer os pontos de venda.
Assim, sendo, os policiais montaram bloqueio no distrito de
Maristela, entre as cidades de Conchas e Laranjal Paulista, e
ao visualizarem o veículo indicado na denúncia, deram-lhe
ordem de parada, que não foi obedecida. Durante a perseguição, o adolescente, que estava no banco de
passageiro, dispensou algo na rodovia, o que foi presenciado
pelos policiais. A perseguição teve fim no km 194, altura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
Posto Seminário, em Conchas, quando então o paciente parou
o veículo. Em seguida, ambos desembarcaram do automóvel e
realizada revista nada de ilícito foi encontrado com eles. Em
busca realizada no automóvel, foram localizados, no assoalho,
onze microtubos com cocaína e cinco invólucros com maconha,
além de R$132,00 em dinheiro. Indagados a respeito, o
adolescente confessou, informalmente os fatos aos policiais,
alegando que foram até Laranjal Paulista, bairro Vila Zala, para
pegarem drogas para juntos venderem. Na sequência, os
policiais retornaram ao local onde o adolescente havia
dispensado algo e localizaram um saco plástico com vestígios
de pó branco, dois invólucros com maconha e vinte e um
microtubos com cocaína. Pela razoável quantidade de drogas
prontas para o consumo transportadas pelo paciente e pelo
adolescente Gabriel, pela apreensão de quantia em dinheiro,
bem como aliado a denúncia anônima que dava conta do
transporte das drogas pelo veículo utilizado pelo paciente, o
que se confirmou com a prisão em flagrante dele, é certo que
os entorpecentes se destinavam à entrega a consumo de
terceiros por meio do tráfico ilícito e que o paciente agia em
concurso com o inimputável (fls. 156/158 do processo crime).
A respeitável decisão que converteu a
prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva está
fundamentada,
ficando
ressaltado:
“(...).
No
caso,
estão
presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi delicti e periculum libertatis. O auto de prisão em flagrante,
o boletim de ocorrência, os depoimentos dos policiais, bem como a
expressiva quantidade de drogas localizada, bem como as demais
circunstâncias fáticas do caso revelam o fumus comissi delicti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de
drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4
anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos
elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os
depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta
praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido
a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras
da manutenção de suas custódias, para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos
autos indicativos seguros da vinculação dos autuados ao distrito da
culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como
ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê
constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente,
ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e
de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de
se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que,
uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular
andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal.
Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas,
prováveis em razão da aparente inserção dos increpados em
ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança;
não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares,
pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura
incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual
privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular
instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição
concreta das situações pessoais. Assim, verifica-se que outras
medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e
inócuas para a gravidade dos delitos e circunstâncias do caso
concreto. Observo, por fim, que estão caracterizadas as hipóteses
de admissibilidade do art. 313, incisos II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
Penal. Nestes termos, considerando a gravidade em concreto dos
crimes, as circunstâncias fáticas acima narradas e as condições
pessoais dos averiguados, a conversão das prisões em flagrante em
prisões preventivas mostra-se de rigor. (...)” (fls.70/73 do processo
crime).
Ao decidir sobre a necessidade da
manutenção da prisão cautelar do paciente, deixou assente
que “(...). O quadro fático que autorizou a decretação da prisão
permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova
da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e
não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou
alegação defensiva. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo
estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem
pública, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, colocando
em risco novos bens jurídicos. Como explicita Renato Brasileiro de
Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem
pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de
culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de
sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal
Comentado, 4.a edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890). No
caso concreto, essa necessidade ainda se mostra de rigor, sendo
que eventual soltura implicaria no risco de cometimento de novos
delitos. Além disso, ao que tudo indica, a instrução se encerrará no
dia 10/02/2020, quando não mais cabível qualquer alegação de
excesso de prazo da prisão, em razão do disposto na súmula 52 do
Superior Tribunal de Justiça, que reza: “Encerrada a instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo”. Anoto, por fim, que o Juízo se mostra atento aos prazos
legais,
justificando-se
o
ultrapassar
do
prazo
de
90
dias
estabelecido pelo advento do recesso e a dificuldade de pauta, em
razão dos inúmeros feitos em tramitação. Assim, mantenho a prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
que se mostra atenta aos ditames da lei posta. (...)” (fl. 267 do
processo crime).
Há
base
legal
para
sustentar
a
manutenção da prisão preventiva do paciente porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II,
com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-
se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento
atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em
tese, a concessão da liberdade provisória a réu preso por delito
de tráfico de entorpecentes, é bem de ver ser necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso,
estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão
preventiva do acusado para garantia da ordem pública,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.
Ademais, em que pese ter sido o delito
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, há prova
da materialidade da infração e indícios suficientes de autoria
pelo paciente, preso quando trazia consigo drogas diversas
para fornecer a terceiros, a revelar, ao menos por enquanto,
seu envolvimento com a criminalidade e comprometimento com
o nefasto comércio, a recomendar a necessidade da
manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem
pública, de modo a evitar persista na prática criminosa,
observado se cuidar aqui de delito grave, que gera grandes
danos à saúde pública e serve de mola propulsora à prática de
várias outras infrações penais. Além disso, as circunstâncias
do delito imputado são especialmente gravosas, pois o
paciente agia em concurso com um adolescente.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da
Suprema
Corte
assim
ementada:
“HABEAS
CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O
Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP,
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão
de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando
parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006.
Não
obstante,
a
Corte
também
ressalvou
a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por
crimes de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento significativo do agente com
o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de
reiteração delitiva, está justificada decretação ou manutenção da
prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3.
O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este
associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis
a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013). E mais, “HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ARGUMENTO
DISTINTO
DAQUELES
APRESENTADOS
NA
INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CAUTELAR
IDÔNEA
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. 1. Não
submetida à instância antecedente a alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela
conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
Precedentes. 2 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-
se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3.
Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida,
denega-se a ordem” (Habeas Corpus 104.391/MG, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Dje-084, Divulgado em 05.05.2011,
publicado em 06.05.2011).
Cabe
lembrar
decisão
do
referido
Tribunal Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no
sentido de que “No conceito de ordem pública, não se visa apenas
prevenir reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do
crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser
revelada pela sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à
ação criminosa” (RTJ 124/1033).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se
encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta,
em consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia
constitucional de presunção de inocência” (Habeas Corpus no
7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Cumpre ressaltar que primariedade, ter
família, residência e trabalho fixos não bastam para elidir a
custódia cautelar de agente envolvido em delito de tráfico de
drogas, cujas circunstâncias evidenciam a sua periculosidade.
Sobre isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal de
Justiça ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si,
não servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379).
Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e
590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Observa-se não ser o “habeas corpus”
meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria, sob o
argumento de que estaria ausente qualquer situação de
mercancia e que a pequena quantidade de droga apreendida
indicaria o destino ao consumo pessoal, o que poderá levar à
desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei de
Drogas, porquanto tal argumento constitui matéria que exige
aprofundado exame dos elementos de convicção reunidos no
processo e se reserva para quando da prolação da sentença,
depois de assegurado às partes o debate sobre tudo que se
produziu nos autos, razão pela qual nesse ponto não se pode
conhecer do pedido.
Como já assentou o colendo Supremo
Tribunal Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter
sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado para a
análise, discussão e valoração das provas.” (HC 68.436-DF, relator
Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992). E mais, “Por
depender de reexame de provas não convergentes, indubitáveis,
não se conhece em habeas corpus do pedido no ponto em que se
apresenta como fundamento a negativa de autoria” (STJ, HC no
4.105-6, relator Ministro Edson Vidigal, DJU de 06.02.1995, p.
1.360).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2028818-30.2020.8.26.0000 Comarca de Conchas.
Sobre o tema há decisão do Pretório
Excelso assim ementada: “EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. ROUBO
QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE
AUTORIA. FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUGA
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. (...). 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de
ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto
demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que
não se presta a via eleita. Precedente. 3. Prisão preventiva
decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as
circunstâncias concretas do caso, a periculosidade do agente.
Precedente. (...).” (Habeas Corpus no 128073, relatora Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, processo
eletrônico, DJe 175, divulgado em 04.09.2015, publicado em
08.09.2015).
Portanto, justificada a manutenção da
custódia do pacientem que
está
alicerçada
em
elementos
concretos dos autos, inexiste o alegado constrangimento ilegal,
razão pela qual na parte em que dela se conhece a denegação
da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se
em parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -